Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710778-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARINETE ROCHA MESSIAS, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, MARINHO VIEIRA CAVALCANTE, MARIO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DA SILVA SANTOS, MARIO ENEAS RODRIGUES, MARIO JOSE DA ROCHA, MARIO RAMOS PEREIRA, MARIO SERGIO ARAUJO, MARISA VIEGAS BRANDAO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARINETE ROCHA MESSIAS, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, MARINHO VIEIRA CAVALCANTE, MARIO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DA SILVA SANTOS, MARIO ENEAS RODRIGUES, MARIO JOSE DA ROCHA, MARIO RAMOS PEREIRA, MARIO SERGIO ARAUJO, MARISA VIEGAS BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 42833195) e outro por MARINETE ROCHA MESSIAS (ID 43017498), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão n. 1650675, que ratificou a sentença de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, negando provimento ao recurso interposto por MARINETE ROCHA MESSIAS. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios opostos pelas partes adversas, no prazo legal. P.I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator